Tribunal: TJDFT
Processo: 0709261-81.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709261-81.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. C. F. E. I. S. APELADO: A. H. M. D. S. D E S P A C H O Cuida-se de ação de busca e apreensão de veículo que foi extinta por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Não mais persiste a necessidade de segredo de justiça. Retifique-se a autuação e voltem conclusos para apreciação do recurso. Brasília, 19 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora